Tribunal: TJDFT
Processo: 0728175-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728175-17.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADA MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS APELADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, ADA MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA DESPACHO À Secretaria para que proceda ao desentranhamento do despacho de id 79143965 proferido de maneira equivocada. Intime-se ADA Médica Comércio e Representações de Produtos Médicos Ltda. e Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios para manifestarem-se sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões (id 78271540 e 78271541) no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator